Tribunal: TJMT
Processo: 0006293-21.2019.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006293-21.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CHARLES SANTI DE ALENCAR - CPF: 058.338.971-65 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), LUCAS TIAGO DE FREITAS - CPF: 038.964.271-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006293-21.2019.8.11.0007

EMBARGANTE: CHARLES SANTI DE ALENCAR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia, no qual se alega omissão quanto a pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois apreciou integralmente as teses recursais.

4.

O pedido de retirada da tornozeleira foi apresentado após a interposição do recurso e das contrarrazões, não integrando o objeto do acórdão.

5.

A manutenção das medidas cautelares, inclusive da monitoração eletrônica, por cerca de cinco anos, configura excesso de prazo que caracteriza constrangimento ilegal.

6.

A inexistência de descumprimentos relevantes pelo réu e o caráter oneroso das medidas também justificam sua revogação de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados. Medidas cautelares revogadas de ofício

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no próprio julgado 2. A manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica, por prazo excessivo, configura constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 507.074/MT; STJ, HC 441.180/PR; TJMT, NU 1020868-33.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006293-21.2019.8.11.0007

EMBARGANTE: CHARLES SANTI DE ALENCAR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Charles Santi de Alencar, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso em sentido estrito aviado, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

Em suas razões, aponta a ocorrência de omissão, aduzindo que “
O pedido de ID 272143868 não foi apreciado”
(Id. 286684899 - Pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
r
equer sejam os presentes embargos rejeitado”

(Id. 296426391 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0006293-21.2019.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de rejeição dos declaratório.

Como é cediço, os vícios que
autorizam o manejo dos embargos de declaração são aqueles observados entre os elementos que compõem a própria estrutura do acórdão.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente
existentes no julgado combatido
. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...] O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que
somente a contradição interna
, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no
corpo do voto
podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.
[...] (TJ/MT, N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

As teses vertidas no recurso foram apreciadas na integralidade, de modo que não existe omissão.

O pedido de retirada da tornozeleiera eletrônica aportou aos autos após a interposição do recurso e das contrarrazões.

Como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“q
ualquer pleito apresentado posteriormente, como é o caso do pedido de retirada da tornozeleira, não pode ser considerado omitido, pois não integrava o escopo da decisão recorrida
” (Id.
296426391 - pág. 2).

Contudo, reconheço que há excesso de prazo a ser combatido.

No julgamento do
Habeas Corpus
n
.
1018500-56.2019.8.11.0000
, ocorrido em
29-1-2020
, a prisão preventiva imposta ao réu foi substituída pelas seguintes cautelares alternativas:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não se aproximar ou manter contato com a vítima, ou com testemunhas e informantes do processo.

g) Monitoração eletrônica.

Ainda que as cautelares estabelecidas sejam menos invasivas, não se pode ignorar que restringem a liberdade do agente, especialmente a monitoração eletrônica

E justamente por isso não podem vigorar indefinidamente.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Silvio Maciel:

“Todas as medidas cautelares diversas da prisão são restritivas de direitos do acusado. A maioria delas, inclusive, restringe o direito de liberdade conforme colocamos acima (prisão domiciliar, recolhimento domiciliar, proibição de frequentar determinados lugares, internação provisória, proibição de se ausentar da comarca, entrega de passaporte etc.); outras restringem o direito ao trabalho, como por exemplo, as cautelares do art. 319, VI. Há ainda a fiança, que importa em restrição ao patrimônio.

Assim sendo, tal como a prisão, essas medidas não podem perdurar indefinidamente, estando, pois, sujeitas a ilegalidade por excesso de prazo, máxime se considerarmos a necessidade de efetivação do princípio da duração razoável do processo, garantido no art. 5º, LXVIII, da CF/1988
.

[...]

O mesmo raciocínio de Scarance aplica-se, pensamos, às medidas cautelares diversas da prisão. Sendo medidas restritivas de direitos – embora em menor intensidade do que a prisão – elas também estão sujeitas a prazos não excessivos (razoáveis). Assim, necessário se criar mecanismos para que tais medidas não se prolonguem indefinidamente. Mesmo porque, não se tratando de prisão, a tendência é que o controle sobre o prazo de duração delas seja ainda menos rigoroso”
(Prisão e Medidas Cautelares: comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. Alice Bianchini...(et. Al.); Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques, 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 192/193) (sem destaque no original).

Outra não é a conclusão de Odone Sanguiné:

“Apesar da omissão do legislador, inexiste dúvida de que também as medidas alternativas à prisão, por força do princípio da proporcionalidade e da garantia da duração razoável do processo, estabelecida no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, e no art. 7, n. 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, devem submeter-se a determinados limites na sua duração. Assim, em princípio, para a determinação jurisprudencial do prazo razoável de duração das medidas cautelares alternativas à prisão em cada caso concreto podem ser enunciados três parâmetros normativos gerais para a valoração do magistrado: em primeiro lugar, também incidem os três critérios utilizados pela jurisprudência do TEDH e da CIDH: (a) complexidade do processo; (b) comportamento processual do imputado; (c) conduta das autoridades judiciais; em segundo lugar, o prazo de duração das medidas cautelares alternativas à prisão deve ser mais dilatado, porquanto há uma relação inversa entre a gravidade da restrição e o prazo máximo de sua manutenção. As medidas alternativas à prisão são muito menos restritivas aos direitos fundamentais que a prisão cautelar.
Quanto maior a restrição aos direitos fundamentais do imputado, menor deve ser o prazo máximo de duração da medida cautelar
. Ademais, quando o prazo da prisão cautelar ultrapassar o prazo razoável, o juiz ou tribunal poderá limitar a liberdade do imputado com a imposição de outras medidas alternativas à prisão menos lesivas que assegurem o comparecimento em juízo, desde que persistam os riscos indicados no art. 282, inc. I, do CPP, e que as medidas aplicadas em substituição não sejam totalmente restritivas da liberdade ambulatorial, como a prisão domiciliar, sob pena de burla à própria decisão que reconheceu o excesso de prazo”
(Prisão Cautelar. Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 712 e 713) (sem destaque no original).

Neste viés, a manutenção das cautelares alternativas por aproximadamente 5 (cinco) anos resulta em verdadeiro constrangimento ilegal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono o aresto transcrito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA.

1. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração.

2. No caso em tela, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/10/2016, posteriormente substituída por cautelares diversas em 23/6/2017, que perduram até a presente data.

3. Ainda que já pronunciado o agente - pendente julgamento de recurso em sentido estrito contra a pronúncia -, e não transparecendo desídia do aparato estatal, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 anos, somado ao quase um ano de custódia preventiva, perfazendo-se um total de mais de 3 anos de restrições à liberdade, período esse em que o paciente cumpriu satisfatoriamente todas as 7 cautelares impostas.

4. Ordem concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares
. (STJ, HC n. 507.074/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 21/11/2019).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE QUE PERDURA POR MAIS DE 1 ANO E 7 MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO JUDICIAL E SEM QUE A INSTRUÇÃO TENHA SE ENCERRADO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de um ano e sete meses, sem que a instrução tenha se encerrado. Pedido julgado procedente, ordem concedida.
(N.U 1019750-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, está evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, à luz do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação").

A morosidade em apresentar as contrarrazões é ilegalmente excessiva – há quase 01 ano - além de que não há como imputar à Defesa o prolongamento do processamento da apelação na origem.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Ordem concedida
. (TJ/MT, N.U 1020868-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Não se pode olvidar que o custo da
monitoração eletrônica é suportado pelo Estado, recomendando, assim, que o equipamento seja apenas “
usado em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação
”

(STJ, HC n. 441.180/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018).

Ademais, deve-se reconhecer que, ao longo do período,
não ocorreram violações significativas, uma vez que a central de monitoramento registrou apenas “
o
desativamento do aparelho de monitoramento em 30/06/2022” [...], 1 (uma) violação de UCOR (detecção de corpo), em que o sistema não registrou o calor corporal, e 5 (cinco) violações de fim de bateria
” (Id. 293571360 - pág. 5).

Assim, também por esse motivo, existe a possibilidade de revogá-las.

Nesse sentido:

[...] Na espécie, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, substituiu a preventiva por 8 (oito) medidas cautelares diversas da prisão. Duas delas foram retiradas, posteriormente, pelo TRF/3a Região. Após 2 (dois) anos cumprindo regularmente as medidas impostas, a paciente tem demonstrado responsabilidade e compromisso com a ordem judicial, não havendo registros de intercorrências ou descumprimentos das cautelares impostas, contexto que demonstra que a medida adicional de monitoração eletrônica se mostra desnecessária [...]
(STJ, HC n. 541.386/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
re
jeito
os embargos; de ofício,
revogo
as medidas cautelares impostas a Charles Santi de Alencar no
Habeas Corpus
n.
1018500-56.2019.8.11.0000
.

Expeça-se o necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025